Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-64.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003068-64.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO SALES - CPF: 207.615.621-68 (VÍTIMA), JEAN DA SILVA PINHEIRO JUNIOR - CPF: 046.598.111-90 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN DA SILVA PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, DO CP E ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE E DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – DESCABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA –

CORRUPÇÃO DE MENORES – COMPROVAÇÃO DE IDADE – DOCUMENTO APTO – TERMO DE DEPOIMENTO – FÉ PÚBLICA –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a condenação no delito de furto qualificado quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a confissão extrajudicial, as declarações da vítima e das testemunhas estão coerentes e confirmam a participação do apelante nos fatos descritos na denúncia.

Comprovado que o apelante praticou os atos materiais do crime de furto qualificado, ou seja, efetivamente arrombou o portão e a porta da residência da vítima e subtraiu os objetos – conforme confissão policial –, incabível a desclassificação do furto para o delito de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal.

O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. Precedentes do STJ.

A causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP visa punir mais severamente o agente que se utiliza da diminuição da vigilância sobre a res, própria do período de repouso noturno, com o fim de facilitar a prática ou ocultação da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003068-64.2017.8.11.0006

APELANTE: JEAN DA SILVA PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Jean da Silva Pinheiro Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal cód. 215040, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, §§1° e 4°, incisos I e IV, do Código Penal
e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços gratuitos à comunidade e prestação pecuniária
.

Nas razões recursais, ID. 25205476 a 25205478, sustentou ausência de comprovação do dolo em praticar o furto. Alegou que
“percebe-se claramente que o réu não sabia, em nenhum momento, que iriam furtar uma residência, pois foi ludibriado pelos seus colegas, ao falarem que iam na residência de um tio pegar um objeto, não estando devidamente comprovado, no processo, a vontade e a consciência de o réu ter cometido o delito de furto.”
(
sic
) Alegou inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade dos comparsas, elemento essencial do tipo penal descrito no art. 244-B do ECA.

Requereu a absolvição do furto e da corrupção de menores, nos termos do art. 386, III e VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do furto para o delito de favorecimento real. Requereu, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena do § 1o do artigo 155 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 25205479 a 25205481, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 27094479.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020